Tribunal: TJSP
Processo: 2248404-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROVA – Perícia em medicamento – Prova que a agravante já produziu, cuja perícia oficial deveria ter sido pedida em produção antecipada de prova, ante o vencimento do prazo de validade do medicamento, impossível de se fazer nesse momento – Inocuidade da prova requerida – Agravo desprovido – Decisão mantida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000111119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248404-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANA
CLAUDIA LEMOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados PRONTO
FÓRMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP e ADRIANA
RODRIGUES MARTINS SANTOS.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
ADEMIR BENEDITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248404-06.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
VOTO No: 50964
AGRV.No: 2248404-06.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : ANA CLAUDIA LEMOS SILVA (JUST GRAT)
AGDO. : PRONTO FÓRMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP E
OUTRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROVA
Perícia em
medicamento Prova que a agravante já produziu, cuja perícia
oficial deveria ter sido pedida em produção antecipada de prova,
ante o vencimento do prazo de validade do medicamento,
impossível de se fazer nesse momento Inocuidade da prova
requerida Agravo desprovido Decisão mantida.
Trata-se de agravo de instrumento tirado nos
autos de ação de indenização contra decisão que indeferiu a
produção de prova pericial (espectrometria de massa de
medicamento manipulado).
Sustenta a agravante que a prova pericial
requerida é essencial para demonstrar a adulteração do
medicamento pela empresa agravada, que lhe ocasionou os
danos materiais alegados na inicial. Por tais razões, não
pode ter a fase instrutória encerrada, postulando a reforma
da r. decisão de primeiro grau.
Recurso recebido no efeito devolutivo (fls.
35/36), com contraminuta (fls. 43/60).
É o relatório.
A agravante pretende o ressarcimento de danos
morais e materiais por ter adquirido das agravadas
suplementos médicos que foram contaminados com a substância
“Oxandrolona” o que a levou a perder títulos, patrocínios e
trabalhos na sua área esportiva.
No presente recurso insiste na produção de
prova pericial laboratorial, denominada espectrometria de
massas, capaz de detectar a presença da substância ilegal.
Respeitado
o
entendimento
esposado
pela
recorrente, fica mantida a decisão de primeiro grau, pelos
mesmos motivos de decidir do d. Juiz de Direito.
Da leitura dos autos principais vê-se que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248404-06.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
autora realizou referida prova de forma unilateral para
instruir os autos. Não chegou a postular que fosse feita
através de perícia judicial quando o medicamento ainda
estava dentro do prazo de validade, que se findou em
19.04.2016.
As
agravadas
concordaram
com
referida
produção de prova até que o perito judicial se manifestou no
sentido de que não haveria como periciar o produto, por
estar fora prazo de validade, além da ausência de
preservação da cadeia de custódia do mesmo (fls. 801 dos
autos principais), quando entenderam por bem não prosseguir
com referida prova (fls. 948/954, autos principais).
Já a agravante, ao ser instada a indicar as
provas que pretendia produzir (fls. 542 autos principais),
assevera às fls. 546 de sua petição, que “entende a autora
já estar devidamente comprovada sua pretensão, já constando
dos autos laudo pericial elaborado pelo Departamento de
Química Orgânica da Universidade Federal Fluminense (UFF),
laboratório de idoneidade e capacidade incontestes e sem
qualquer interesse no presente caso (fls. 140/147). Contudo,
nos termos dos artigos 370 e seguintes do Código de Processo
Civil, sabendo-se que o juiz é o destinatário da prova,
portanto, caso V. Exa entenda ser necessária ainda maior
dilação probatória por parte da autora para demonstrar a
contaminação, requer-se a produção de prova documental
suplementar, testemunhal e pericial”(...).
Consoante se lê, a própria agravante diz ter
produzido provas suficientes do direito alegado e que apenas
no caso do Juízo entender pela necessidade, postulou
referida perícia.
Agora vem afirmar que a prova é de suma
importância, sem a qual não há como a lide ser julgada.
Suas
alegações
neste
recurso
são
contraditórias e depõem contra o que vem sustentando em todo
o tempo nos autos principais.
Some-se a isso o fato de não ter tido a
cautela de pedir a produção antecipada de prova, com intuito
de preservar a integridade do medicamento à época que diz
ter tomado ciência de sua adulteração e demonstrar suas
alegações.
Sendo inócua a prova requerida, de rigor seu
indeferimento.
Outrossim, como a própria recorrente afirmou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248404-06.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
às fls. 544/548 dos autos principais, tendo em vista os
princípios do livre convencimento e da discricionariedade, o
magistrado não é obrigado a deferir provas que não entender
necessárias ao deslinde do caso, até porque, se para a
formação de seu convencimento, aquelas já constantes dos
autos forem suficientes, prescindível se tornam aquelas
requeridas pelas partes.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Ademir De Carvalho Benedito
Relator